Tribunal: TJDFT
Processo: 0722114-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA-EPP, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que indeferiu pedido de consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud em busca de ativos do devedor, em sede de cumprimento de sentença requerido em desfavor de IVONEIDE ARAÚJO DA SILVA. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento das diligências em busca de bens da devedora e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 47506212. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença apresentado por INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP em desfavor de IVONEIDE ARAUJO DA SILVA, partes qualificadas nos autos. 2. Estabelece o artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil - CPC que incumbe à parte exequente, sempre que possível, indicar bens passíveis de penhora. 3. Em um primeiro momento, entendo não ser ônus para o Poder Judiciário a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de ofício à Receita Federal, dentre outros, sendo responsabilidade do exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora. 4. Nesses termos, ao compulsar os autos, verifico que não há qualquer documento que comprove a tentativa do exequente em diligenciar no Departamento de Trânsito desta Capital, dentre outros órgãos, no sentido localizar bens passíveis de penhora. 5. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 149755248. 6. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora; ou, comprove que esgotou todas as diligências necessárias para a sua localização, tais como, comprovar que a parte apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, tais como &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt; dentre outros, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 7. Prazo: 15 (quinze) dias, pena do que dispõe o CPC, art. 921, III, §§1o e 2o.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou, e sequer mencionou, em que consistiria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Lado outro, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal, devendo a diligente Secretaria observar que é representado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator